Tribunal: STF
Processo: ARE 1465349
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdão assim ementado:



    “DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO PARANÁ: ação civil pública objetivando a reparação de degradação em área de preservação permanente (APP) na área de preservação ambiental (APA) das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, na zona rural de Rosana/SP, especificamente no bairro Entre Rios, onde os corréus Áurea Mitiko Shimofusa e Nelson Tadeu Marotti, desde 10/4/1994, detêm a posse de um terreno de 2.385 metros quadrados, onde edificaram o Rancho do Jaú, repassado em 8/2/2013 aos corréus Marco André Pascolati, Anderson Antônio Sanches Petrin e Thiago Luis Rocha Marostica. Em primeiro grau o feito foi julgado parcialmente procedente. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADO: as questões tratadas no Tema/Repetitivo 1010 pelo STJ e na reclamação nº 38764/SP pelo STF não são aplicáveis ao caso dos autos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA: os deveres associados à APP têm natureza propter rem, aderindo ao título de domínio ou posse. Na singularidade, o Ministério Público Federal, na posição de credor do passivo ambiental, optou por agregar no polo passivo os possuidores anteriores e os possuidores atuais do Rancho do Jaú, o que é plenamente cabível ao teor da Súmula 623 do STJ. Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020; REsp 1778729/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA: o pedido de denunciação da lide ao Município de Rosana/SP constitui matéria preclusa, já apreciada em primeiro grau. Além disso, deve-se observar que a municipalidade, embora bastante omissa, não pode ser considerada responsável direta pela degradação ambiental objeto desses autos, lembrando que as edificações foram realizadas à revelia das autoridades locais, sem qualquer licença ou aprovação. Nesse sentido: STJ - AgRg no Ag 1213458/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: o Rio Paraná banha mais que um Estado e por isso é considerado bem da União Federal, nos termos do artigo 20, III, da Constituição Federal, submetendo-se à legislação federal. Bem por isso, a publicação da Lei Complementar Municipal nº 45/2015, que aprovou o Plano Diretor do Município de Rosana/SP, e do Decreto Municipal nº 2.953/2018, que instituiu o ‘Processo Administrativo do Programa de Regularização Fundiária’ são insuficientes para regularizar o imóvel ocupado pelos corréus, totalmente alocado em área de interesse federal. Precedentes dessa Sexta Turma (TRF 3ª Região – ApCiv 0002941-41.2013.4.03.6112, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo, julgado em 05/10/2020; Ap 0003440-25.2013.4.03.6112, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 29/11/2018, e-DJF3 07/12/2018). NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 61-A DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL: o imóvel em questão não fomenta o ecoturismo, que se baseia na relação sustentável com a natureza, comprometida com a conservação e a educação ambiental; ou o turismo rural, focado nas práticas agrícolas e na promoção do patrimônio cultural e natural das comunidades rurícola. Também não desenvolve atividade agrossilvipastoril, genericamente entendida como a reunião sustentável de agricultura, pecuária e floresta. Consoante a perícia técnica, o Rancho do Jaú destina-se a veraneio, a lazer familiar, sendo inaplicável o artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012. Precedentes dos STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1813586/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; AgInt no REsp 1355428/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). APP DE 500 METROS: a perícia técnica demonstrou que o Rancho do Jaú está totalmente inserido na APP do Rio Paraná, que segundo o artigo 4º, I, ‘e’, da Lei nº 12.651/2012 é de 500 metros, em local com risco de inundação, de modo que as intervenções antrópicas existentes obviamente provocam dano ambiental, especialmente no que diz respeito à regeneração da Mata Atlântica, que é o bioma natural das APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, e à manutenção do ecossistema equilibrado. SENTENÇA MANTIDA: não merece reparo a condenação dos corréus, dentre outras obrigações, à demolição das edificações existentes no Rancho do Jaú na faixa marginal de 500 metros do Rio Paraná, à remoção do entulho e à promoção da recomposição da cobertura florestal. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA: a indenização pelos danos ambientais só se justifica na impossibilidade de recuperação da área degradada, o que não corresponde ao caso dos autos. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1610174/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 12/02/2019; AgInt no REsp 1633715/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; AgRg no Ag 1365693/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016. Precedentes da Sexta Turma dessa Corte: TRF 3ª Região – ApReeNec - 0002897-18.2014.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal Luis Antonio Johonson Di Salvo, julgado em 21/02/2020, e - DJF3 02/03/2020; Ap 2226784 - 0002507-52.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, julgado em 07/06/2018, e-DJF3 15/06/2018; Ap 2262984 - 0003472-30.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, julgado em 07/06/2018, e-DJF3 15/06/2018; Ap 1675928 - 0011315-74.2007.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal Diva Malerbi, julgado em 01/02/2018, e-DJF3 09/02/2018; Ap 1650614 - 0014320-52.2008.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 14/12/2017, e-DJF3 21/12/2017; Ap 1927084 - 0004294-24.2010.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 30/11/2017, e-DJF3 12/12/2017; Ap 2133751 - 0004210-18.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, julgado em 30/11/2017, e-DJF3 12/12/2017. RECURSOS DA DESPROVIDOS: negado provimento aos apelos das partes autora e ré e ao reexame necessário tido por interposto.” (documento eletrônico 29, pp. 27-28)



    No recurso extraordinário interposto por Marco André Pascolati e outros, amparado no art. 102, III, a, da Carta Magna, sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 5°, XXII e XIII; 6°; 7° e 217, § 3°, da mesma Carta.



    Por sua vez, no apelo extremo interposto por Aurea Mitiko Shimofusa e outro, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III, e 5°, caput, XXII e XXIII, da Lei Maior, sob o argumento de que o acórdão recorrido:



    “determinou a completa aniquilação do imóvel dos Recorrentes, privando-os da moradia e do lazer, malgrado a legislação em matéria ambiental permita que eles continuem com o ecoturismo e com o turismo rural ainda que praticado em área de preservação permanente.” (documento eletrônico 49, p. 15) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que não merece acolhida o agravo interposto por Marco André Pascolati e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por eles manejado.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em razão da ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas (documento eletrônico 55, pp. 10-11). Todavia, os agravantes deixaram de atacar o fundamento da decisão agravada, cingindo-se a desenvolver argumentos dissociados das razões motivadoras da inadmissão do recurso extraordinário, o que inviabiliza o recurso.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei)



    Também não prospera o recurso extraordinário interposto por Aurea Mitiko Shimofusa e outro.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.    



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Além disso, acerca da alegada nulidade no acórdão recorrido em virtude do não reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, assinalo que essa matéria foi decidida tão somente com amparo no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Desse modo, é inviável o recurso neste ponto, ante a incidência da Súmula 279/STF e a ausência de afronta direta à Constituição. Nessa linha, aponto o ARE 834.412 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário. Princípio do contraditório e ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (DJe 7/3/2016) 



    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O caso dos autos diz respeito à APP na faixa marginal esquerda do Rio Paraná, em Rosana/SP, inserida na APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, especificamente no bairro Entre Rios, na zona rural do município de Rosana/SP, onde fica o imóvel denominado Rancho do Jaú, com 2.385 metros quadrados, sendo 167,5 metros quadrados de área construída (ID 99804312 – fls. 223, 262/301, ID 99804313 – fls. 1/2). 



    De acordo com a documentação anexada aos autos, trata-se de imóvel que deriva de loteamento clandestino, utilizado para lazer, contendo edificações, rampa de acesso ao Rio Paraná e fossa negra para lançamento de efluentes. O bairro Entre Rios possui uma única via não pavimentada, a Estrada do Pontalzinho, distribuição de energia elétrica e coleta irregular de resíduos sólidos, não contando com redes de abastecimento de água e de esgoto (ID 99804108 – fls. 76/79, 105/136, ID 99804312 – fls. 223, 262/301, ID 99804313 – fls. 1/2). 



    Em relação à cobertura vegetal, a perícia técnica certificou a ausência de exemplares nativos e a presença de espécies exóticas (bambu) (ID 99804312 – fls. 262/301, ID 99804313 – fls. 1/2). 



    Nesse ponto deve-se esclarecer que que o Rio Paraná banha mais que um Estado e por isso é considerado bem da UNIÃO FEDERAL, nos termos do artigo 20, III, da Constituição Federal, submetendo-se à legislação federal. Bem por isso, a publicação da Lei Complementar Municipal nº 45/2015, que aprovou o Plano Diretor do Município de Rosana/SP, e do Decreto Municipal nº 2.953/2018, que instituiu o ‘Processo Administrativo do Programa de Regularização Fundiária’, são insuficientes para regularizar o imóvel ocupado pelos corréus, totalmente alocado em área de interesse federal. [...]



    Ademais, o direito à propriedade e ao lazer, previstos na Constituição Federal, não se sobrepõe à situação de ilícito ambiental, tanto que o STJ sumulou o seguinte entendimento: 



    Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. (STJ - Súmula 613, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)



    Com efeito, inexiste no processo qualquer documentação certificadora de que o bairro Entre Rios em Rosana/SP constitua área urbana consolidada passível de regularização fundiária, nos termos do artigo 65 da Lei nº 12.651/2012, atualmente modificado pela Lei nº 13.465/2017 (resultante da conversão da medida provisória nº 759/2016) [...]



    E não se aplicam ao imóvel as disposições contidas no artigo 61-A do novo Código Florestal, que autoriza exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural nas APP de área rural consolidada [...]



    O Rancho do Jaú não desenvolve atividade agrossilvipastoril, genericamente entendida como a reunião sustentável de agricultura, pecuária e floresta (www.embrapa.br/agrossilvipastoril). 



    Também não fomenta o ecoturismo, que se baseia na relação sustentável com a natureza, comprometida com a conservação e a educação ambiental; ou o turismo rural, focado nas práticas agrícolas e na promoção do patrimônio cultural e natural das comunidades rurícolas (www.turismo.gov.br). 



    O imóvel, na verdade, destina-se ao lazer familiar (veraneio), o que não se confunde com os conceitos de ecoturismo e turismo rural.



    [...]



    Ademais, o Rancho do Jaú está totalmente inserido na APP do Rio Paraná, que segundo o artigo 4º, I, e, da Lei nº 12.651/2012 é de 500 metros, em local com risco de inundação, de modo que as intervenções antrópicas descritas obviamente provocam dano ambiental, especialmente no que diz respeito à regeneração da Mata Atlântica, que é o bioma natural das APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, e à manutenção do ecossistema equilibrado. Decerto, a presença humana em APP implica o agravamento do processo erosivo na margem do rio e o seu assoreamento, a alteração das condições climáticas, a diminuição da biodiversidade e a contaminação do solo e da água, inclusive a subterrânea. 



    Consequentemente, não merece reparo a condenação dos corréus, dentre outras obrigações, à demolição das edificações existentes no Rancho do Jaú na faixa marginal de 500 metros do Rio Paraná, à remoção do entulho e à promoção da recomposição da cobertura florestal (ID 99807545 – fls. 27/45) 



    Prosseguindo, como exposto no Relatório Técnico de Vistoria realizado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais/Secretaria do Estado do Meio Ambiente, a área onde se encontra Rancho do Jaú é propícia à recuperação ambiental, por possuir alto potencial de regeneração natural da vegetação, motivo pelo qual devem ser retiradas as construções e intervenções negativas e adotadas técnicas de enriquecimento e/ou adensamento com a inserção de mudas de essências nativas (ID 99804108 – fls. 105/136).” (documento eletrônico 29, pp. 15-24)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 



    4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.444.212 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator